Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713801-35.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HILTON PINTO SOUSA, YAGO DANTAS SCERNI, TIAGO MARQUES DA SILVA, ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA, JOAO PEDRO SOUZA REIS, JOSE ALONSO CARVALHO MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a Defesa de YAGO DANTAS SCERNI apresentou razões recursais no Juízo de origem (ID 59068047). Assim, intimem-se novamente as Defesas dos apelantes HILTON PINTO SOUSA, TIAGO MARQUES DA SILVA, ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA, JOÃO PEDRO SOUZA REIS e JOSE ALONSO CARVALHO MACIEL a fim de que apresentem razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intimem-se os réus para constituírem novos advogados ou manifestarem interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se os apelantes que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assisti-los doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 23 de julho de 2024 14:12:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora